Tribunal: STF
Processo: AI 82803
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-19
Data de publicação: 1981-05-19

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INADMISSIVEL, JÁ QUE O VALOR DADO A CAUSA E INFERIOR
A ALÇADA REGIMENTAL E NÃO FOI ARGUIDA PELO RECORRENTE NENHUMA DAS
EXEÇÕES REGIMENTAIS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.